Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-37.2017.8.11.0009
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JULCEMAR JOSE STRAPAZZON - CPF: 369.043.501-30 (RECORRENTE), FRANCISLAINE CANDIDO DE ALMEIDA - CPF: 028.402.281-06 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 228.830.818-40 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001335-37.2017.8.11.0009 – PJE

Data do Julgamento:

23/02/2021

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER

Recorrente(s):

JULCEMAR JOSE STRAPAZZON

Recorrida(s):

MUNICIPIO DE COLIDER

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO COMPLEXIDADE. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. POSSIBILIDADE.
PLEITO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. SENTENÇA ANULADA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente JULCEMAR JOSE STRAPAZZON postula reparação por danos morais e materiais em razão de suposto descaso do Município Recorrido na realização de transporte de paciente em pós-operatório.

2. No caso, o Juízo de Origem extinguiu o feito por considerar a impossibilidade de realização de prova pericial no rito dos Juizados Especiais.

3. Ocorre que o pleito do Recorrente admite a possibilidade de prova por meio de testemunhas, a ser realizada mediante audiência de instrução e julgamento, já que o objeto principal da ação é verificar se houve negligência do Município Recorrido no transporte de paciente em pós operatório.

4. Dessa forma, não há que se falar na imprescindibilidade da prova técnica pericial para a comprovação de direito.

5. Sentença anulada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente JULCEMAR JOSE STRAPAZZON postula reparação por danos morais e materiais em razão de suposto descaso do Município Recorrido na realização de transporte de paciente em pós operatório.

Contestado o feito, foi preferida sentença de extinção, sem resolução de mérito, por entender o Juízo de Origem pela necessidade de produção de prova testemunhal.

O Recorrente JULCEMAR JOSE STRAPAZZON, em suas razões recursais, requer a nulidade da sentença para a realização de audiência de instrução e julgamento, no objetivo de constituir prova de sua pretensão de direito, tendo em vista que o objeto principal da demanda é a comprovação da negligência do Município em relação ao transporte do Recorrente em pós operatório.

Regularmente intimado para apresentar as contrarrazões, o Município de Colíder quedou-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021